Tribunal: TJDFT
Processo: 0712810-07.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acordão que, em rejulgamento dos primeiros embargos de declaração, acolheu-os parcialmente, emprestando-lhes parcial efeitos infringentes.
2. Apelações distribuídas originariamente ao Des. Getúlio Moraes de Oliveira, que proferiu votos na apelação, para negar provimento aos recursos, e nos embargos de declaração, para conhecer e não acolher os embargos.
3. No julgamento do AREsp n. 2.612.271/DF, de relatoria do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, foi reconhecida a negativa de prestação jurisdicional e determinado o retorno dos autos ao e. TJDFT para novo julgamento dos embargos de declaração.
4. Processo redistribuído a esta Relatoria em razão da aposentadoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira (art. 82 do RITJDFT). Em rejulgamento, os embargos opostos pela autora foram parcialmente acolhidos, para condenar o condenar o réu ao pagamento de aluguéis em favor da autora em relação ao imóvel residencial pertencente a ambas as partes, mas que está sendo utilizado exclusivamente pelo requerido, e determinar a partilha do saldo de conta corrente e aplicações existentes na data da separação de fato do ex-casal (25/9/2018).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se há omissão/contradição em relação aos pedidos: a) de fixação de aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel residencial por uma das partes, b) de condenação do réu à restituição de valores indevidamente levantados da conta conjunta, c) de partilha da edificação e benfeitorias realizadas na chácara de propriedade da genitora do réu e d) quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Se o valor do aluguel foi fixado de acordo com o indicado pela autora na petição inicial, tem-se que o acórdão observou o princípio da congruência (art. 492 do CPC), além de não ser possível a posterior modificação do pleito em embargos de declaração, à luz do art. 329 do CPC.
7. O acórdão embargado examinou adequadamente a questão relativa à divisão das aplicações financeiras e saldo em conta corrente, determinando a partilha em partes iguais e a partir da separação de fato do casal. Logo, não há falar em omissão.
8. Não configura o vício de contradição a alegada divergência interpretativa de lei, de entendimento da parte e de precedentes jurisprudenciais que supostamente acolheria a argumentação da parte recorrente. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão. Consequentemente, a alegada má apreciação das provas não representa contradição a ser saneada via embargos de declaração.
9. A conclusão do acórdão de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade não representa omissão a ser sanada por meio de aclaratórios, mas, sim, divergência da parte com o critério do art. 85 do CPC adotado.
10. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos sem que estejam presentes quaisquer dos vícios elencados no art. 1.0225 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
11. O prequestionamento exigido pelos Tribunais Superiores, para conhecimento dos recursos especial e extraordinário, é da questão jurídica discutida nos autos, de modo que a mera indicação dos dispositivos normativos referentes à lide não satisfaz o pressuposto de admissibilidade recursal em epígrafe.
IV. DISPOSITIVO
12. Embargos conhecidos e desprovidos.